Tribunal: TJBA
Processo: 0507564-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507564-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AFONSO GREGORI SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
FURTO SIMPLES
(ART.
155,
CAPUT
,
DO CP).

CONDENA
ÇÃO
À PENA DE
UM
(
UM
) ANO DE RECLUSÃO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM
12/03/2019
. SENTENÇA PUBLICADA EM
08/04/2024
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE
05
ANOS. DELITO QUE PRESCREVE NO PRAZO DE
04
ANOS
(ART. 109,
V
, DO CP)
.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV, C/C ARTS. 109,
V
, 110, § 1º
,
TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO

RETROATIVA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0507564-91.2019.8.05.0001
, figurando como Apelante
AFONSO GREGORI SANTOS DO NASCIMENTO

e
como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição

da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do A
cusado
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15